Tribunal: TJSP
Processo: 3004267-56.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar, TDAH e Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, alegando urgência e ineficácia

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar, TDAH e Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, alegando urgência e ineficácia das alternativas do SUS.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, conforme estabelecido pelo STF no Tema 6.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema 6, estabelece requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, incluindo comprovação de registro na Anvisa, laudo médico fundamentado, ineficácia dos tratamentos do SUS, e incapacidade financeira do paciente.
4. No caso concreto, não foram preenchidos todos os requisitos exigidos, especialmente a comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC e a existência de evidências científicas robustas sobre a eficácia dos medicamentos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: 1. A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6. 2. A ausência de comprovação dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência.
Legislação Citada:
Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 566471 (Tema 6).